Tribunal: TJDFT
Processo: 0002840-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PROGRAMA DE INCENTIVO FINANCEIRO PRÓ-DF II. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE AVAL. VOLUNTARIEDADE. CONSTATAÇÃO. PERDA DE EFICÁCIA DA GARANTIA PESSOAL EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DO AVALISTA DO QUADRO DE SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO EXONERAÇÃO DO AVAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO ENCARGO. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA APURADA PELA PLANILHA DESCRITIVA DE DÉBITO QUE INSTRUI A EXECUÇÃO. LANÇAMENTOS E APURAÇÃO DA PLANILHA CONFIRMADA EM PROVA PERICIAL GARANTIA FINANCEIRA PRESTADA PELA MUTUÁRIA POR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB. ABATIMENTO SOBRE O VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA FORMA DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO AFASTA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES RECURSO DO DEVEDOR: OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DO CREDOR: CONTRADIÇÃO POR ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL CONSTATAÇÃO. SANEAMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. Não subsiste contradição no julgado ao manter a validade do aval concedido pelo embargante no título executivo, pois foi levada em consideração a decretação da nulidade da inclusão do mesmo no quadro de sócios da empresa devedora, o que, nos termos do entendimento firmado no acordão recorrido, não afeta a validade da garantia fidejussória.
2.1. Conforme expresso no acórdão embargado, prestado o aval na Cédula de Crédito Comercial, o embargante é devedor solidário à empresa tomadora do crédito, pois o avalista se equipara ao devedor-avalizado (art. 899 do CC), e, nos termos do art. 887 do CC, o aval dado pelo sócio da devedora principal o vincula pessoalmente à garantia concedida, durante toda a vigência do instrumento, “ainda que seu ingresso nos quadros sociais tenha sido alunado ou que tenha se retirado da sociedade posteriormente”.
3. Não assiste razão ao embargante quando reitera a alegação de inexigibilidade do título executivo por exoneração do aval, sob o argumento de que teria havido anuência tácita da instituição financeira.
3.1. O julgado combatido é claro ao concluir que, no âmbito do programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II, o art. 20, § 2o, da Lei Distrital 3.196/2003, a alteração das garantias prescinde de realização de aditivo contratual e que, no caso dos autos, o pedido de a exoneração do aval não foi formalizado, pois se mostrou impossível a realização a condição, em razão da não localização da empresa devedora e de seus atuais sócios.
4. Não se verifica contradição ou omissão quanto ao reconhecimento da exigibilidade do título e do excesso de execução. Conforme expresso no julgado, a cédula de crédito comercial que fundamenta a execução embargada possui todos os requisitos necessários à formação do título executivo, de acordo com as regras estabelecidas na Lei Distrital 3.196/2003, que instituiu o programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II, e a prova pericial confirmou que estão corretos os lançamentos apresentados na planilha que instruiu a execução, o que concede liquidez e certeza ao título de crédito.
4.1. Destaca, ainda, que a constatação de que havia garantia financeira prestada por Certificados de Depósito Bancário - CDB, passível de ser deduzida do montante devido, além de pequeno desajuste na forma de aplicação do índice de juros de mora, representam excesso de execução, já elucidado pela prova pericial produzida nos autos, não afetando a exequibilidade da Cédula de Crédito Comercial, confira-se:
5. A constatação de que foram aplicadas apenas nesse segundo grau de jurisdição as disposições contidas na Lei Distrital 3.196/2003, que institui o PRO-DF III, não representa inovação recursal, pois a aplicação da lei ao caso concreto pelo Poder Judiciário no julgamento do recurso de apelação não é limitada pelo conteúdo da sentença de primeiro grau, ou mesmo pela alegação das partes.
5.1. A vedação de inovação recursal instituída pelo art. 1.014 do CPC diz respeito a matéria de fato controvertida, e não à submissão do caso concreto à legislação que rege a relação jurídica litigiosa.
6. Prospera a pretensão aclaratória deduzida pelo Banco Regional de Brasília – BRB, em razão de contradição, por erro material, entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado, no que diz a respeito da distribuição do ônus de sucumbência, devendo ser levado em consideração que, apesar do reconhecimento de relevante excesso de execução, considerou-se que é líquida e exigível a parte mais substancial do crédito em execução.
7. Embargos de declaração do embargante/executado desprovidos. Embargos de declaração do banco embargado/exequente providos.